Tribunal: TJSP
Processo: 1004874-92.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Descontos em conta corrente e em folha de pagamento. Devida a limitação ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do demandante. Necessidade de preservação de montante suficiente à subsistência do devedor. Dignidade da pessoa humana. Precedentes do C. STJ. Descontos na folha de pagamento. Servidor público estadual. Limitação dos descontos

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Descontos em conta corrente e em folha de pagamento. Devida a limitação ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do demandante. Necessidade de preservação de montante suficiente à subsistência do devedor. Dignidade da pessoa humana. Precedentes do C. STJ. Descontos na folha de pagamento. Servidor público estadual. Limitação dos descontos em 30% dos vencimentos. Incidência do Decreto Estadual no 60.435/2014. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO e RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.